Tribunal: TJDFT
Processo: 0714953-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada apenas quando existente algum vício a ser sanado, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Os embargos buscam renovar a discussão da causa, não havendo qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão, que bem examinou a matéria e se manifestou sobre as questões relevantes e pertinentes ao deslinde da causa. Eventual inconformidade com o resultado do julgamento não enseja vício passível de correção.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.